Tribunal: TJDFT
Processo: 0766079-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0766079-60.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMAR TENORIO COSTA, SONIA DE AZEVEDO TENORIO COSTA EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face da decisão que negou seguimento ao recurso, por deserção. Em suas razões recursais, a parte embargante alega que, em resposta à intimação para comprovar a hipossuficiência mediante documentos, formulou pedido subsidiário de desistência do recurso, em caso de indeferimento, o que não teria sido observado, importando omissão. A parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 69315492). É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração, quando opostos em face de decisão unipessoal, devem ser decididos monocraticamente, nos termos do artigo 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Dessa forma, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Não obstante, constato a ausência da alegada omissão, pretendendo a parte embargante a efetiva modificação do que restou decidido, pois a petição de ID 68018446, que instruiu o feito com documentos, não contém o alegado pedido subsidiário de desistência do recurso, em caso de indeferimento da gratuidade de justiça. Assim, considerando que não foram apresentadas razões capazes de modificar a decisão impugnada, REJEITO os embargos de declaração. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.